Tribunal: TJBA
Processo: 8011101-09.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Classe: Habeas Corpus n.º 8011101-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Processo de Origem: 8180184-54.2024.8.05.0001 Impetrante: Tuany Sande Cardoso Paciente: Alexandre Pimentel Factum da Silva Advogado(a): Tuany Sande Cardoso (OAB/BA 46447) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Procurador(a) de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. ELEMENTOS JUSTIFICADORES. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. PREDICATIVOS PESSOAIS POSITIVOS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ESTADO DE SAÚDE. ESTÁVEL. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Paciente, preso preventivamente pela prática dos delitos tipificados no art. 33 da Lei 11.343/2006, art. 16, §1º, inciso I, da Lei 10.826/2003, e arts. 180 e 311, § 2º, inciso III, do Código Penal. Alega-se ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, condições pessoais favoráveis, excesso de prazo na formação da culpa e necessidade de tratamento médico incompatível com o cárcere. II. Questão em Discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a prisão preventiva do Paciente é ilegal e desnecessária; (ii) estabelecer se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis do Paciente são suficientes para revogar a prisão preventiva; (iv) avaliar se há excesso de prazo na formação da culpa; (v) verificar se o estado de saúde do Paciente é incompatível com o cárcere. III. Razões de Decidir 3. A decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos do caso, e não em meras suposições ou conjecturas. A necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal foram devidamente demonstradas considerando a periculosidade do Paciente, demonstrada por sua ação em concreto com a prática de crimes graves (tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor), somado ao fato que o Paciente já responde a outra ação penal em curso, o que reforça a necessidade de sua custódia cautelar para evitar a prática de novos delitos e garantir a ordem pública. 4. As condições pessoais favoráveis do Paciente, como primariedade, residência fixa e problemas de saúde, não são suficientes para revogar a prisão preventiva, uma vez que estão presentes os requisitos que justificam a medida extrema. 5. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostra adequada no caso em tela, dado o risco de reiteração delitiva e a gravidade dos crimes imputados ao Paciente. 6. A análise dos marcos temporais do processo demonstra atrasos atribuídos à própria defesa. Não houve desídia ou ineficiência do aparato estatal, não configurando, portanto, excesso de prazo na formação da culpa. 7. Relatório do Conjunto Penal aponta que o Paciente possui boas condições clínicas e não possui condições incapacitantes. Novos atos do Juízo de Origem no sentido de oficializar o estabelecimento prisional para que informe acerca do tratamento ao Paciente, com processo em tramitação para acompanhamento da saúde do Paciente pelo Juízo de Origem. IV. Dispositivo Habeas Corpus conhecido, ordem denegada. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8011101-09.2025.8.05.0000, em que figura, como Paciente, Alexandre Pimentel Factum da Silva, e, como Autoridade Coatora, o Juiz de Direito da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DENEGAR a ordem, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator